Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730598-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE ANTONIO RODRIGUES 30165911620 D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator